Tribunal: STF
Processo: RE 555607
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Termo de adesão. Homologação judicial. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade.



    1. A discussão acerca da validade de termo de adesão a acordo celebrado entra as partes tem natureza infraconstitucional, insuscetível de revisão em sede extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido.